Tribunal: TJSP
Processo: 1000303-52.2015.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
ção pela inclusão de encargos não informados no curso da lide". Multa cominatória fixada com razoabilidade em R$ 1.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reis), não comportando redução
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000303-52.2015.8.26.0137; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Cerquilho - Vara Única; Data do Julgamento: 22/11/2020; Data de Registro: 22/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Consórcio

Relator(a):

Mourão Neto

Comarca:

Cerquilho

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/11/2020

Data de publicação:

22/11/2020

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória cumulada com pedido de consignação em pagamento e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que rejeitou a pretensão indenizatória a título de danos morais. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Inviabilidade.
Elementos dos autos que não amparam as alegações da instituição financeira. Restituição em dobro do valor cobrado em

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória cumulada com pedido de consignação em pagamento e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência que rejeitou a pretensão indenizatória a título de danos morais. Pretensão à reforma manifestada pela ré. Inviabilidade.
Elementos dos autos que não amparam as alegações da instituição financeira. Restituição em dobro do valor cobrado em duplicidade, como estabelece o parágrafo único, do artigo 42, do Código de Processo Civil, uma vez que a cobrança havida não pode ser classificada como engano justificável. Sentença que expressamente consignou sobre a declaração de "adimplemento das parcelas depositadas nestes autos, sem prejuízo de posterior complementação pela inclusão de encargos não informados no curso da lide". Multa cominatória fixada com razoabilidade em R$ 1.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reis), não comportando redução
RECURSO DESPROVIDO.